Tribunal: TJMT
Processo: 1007151-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007151-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CICERO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 158.191.321-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), WILSON FERREIRA LIMA - CPF: 819.470.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento contra decisão da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, indeferiu o pedido de justiça gratuita, por ausência de demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. O art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, ainda que apresentada declaração de hipossuficiência, caso existam elementos nos autos que indiquem capacidade econômica.

4. O agravante foi intimado para apresentar documentação comprobatória de sua condição financeira, mas permaneceu inerte, conforme certificado nos autos.

5. A presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza foi elidida pela ausência de documentos essenciais, como extratos bancários, comprovantes de renda ou declaração de imposto de renda recente.

6. Não há nulidade processual, tampouco violação aos princípios da ampla defesa ou da dignidade da pessoa humana, pois foi oportunizada manifestação do agravante e a decisão respeitou o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige demonstração suficiente da hipossuficiência, sendo legítimo o indeferimento do pedido diante da ausência de comprovação, mesmo quando apresentada declaração de pobreza.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
CICERO PEREIRA DE CARVALHO
c
ontra a decisão monocrática de minha relatoria (id. 277549377) que, nos autos do Agravo de Instrumento manejado em face da decisão proferida pela 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, por ausência de demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira.

O Agravante (id. 282840361) sustenta, em síntese, que
“é pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de que o Autor gozara dos benefícios da assistência Judiciária mediante mera afirmação, havendo presunção de que são pobres juridicamente até a prova em contrário, conforme reza o artigo 1o, da Lei 7.115 de 29.08.83”
.

Alega, ainda, que
“colaciona aos presentes declaração de hipossuficiência, bem como sua CTPS, bem como suas últimas declarações de imposto de Renda, onde comprova-se que o mesmo é isento, para que reste demonstrado a esse Douto Juízo que o mesmo efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial”
e que não foi adequadamente intimado para suprir a exigência documental, invocando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões pelo Agravado (id. 288010396) defendendo a manutenção da decisão agravada ao fundamento de que a presunção de hipossuficiência é relativa e foi corretamente afastada diante da ausência de documentos exigidos e da inércia da parte, mesmo devidamente intimada.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de
Agravo Interno
interposto por
CICERO PEREIRA DE CARVALHO
c
ontra a decisão monocrática de minha relatoria (id. 277549377) que, nos autos do Agravo de Instrumento manejado em face da decisão proferida pela 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, por ausência de demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira.

O Agravante (id. 282840361) sustenta, em síntese, que
“é pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de que o Autor gozara dos benefícios da assistência Judiciária mediante mera afirmação, havendo presunção de que são pobres juridicamente até a prova em contrário, conforme reza o artigo 1o, da Lei 7.115 de 29.08.83”
.

Alega, ainda, que
“colaciona aos presentes declaração de hipossuficiência, bem como sua CTPS, bem como suas últimas declarações de imposto de Renda, onde comprova-se que o mesmo é isento, para que reste demonstrado a esse Douto Juízo que o mesmo efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial”
e que não foi adequadamente intimado para suprir a exigência documental, invocando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da dignidade da pessoa humana.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, nego-lhe provimento.

Isso porque, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, o qual prevê a possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade da justiça, mesmo diante da declaração de hipossuficiência, quando houver nos autos elementos que indiquem a inexistência dos pressupostos legais.

Inicialmente, esclareço que não há nulidade processual a ser reconhecida no caso.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o agravante foi intimado expressamente para apresentar os documentos necessários à análise do pedido de gratuidade da justiça – a saber: holerites, CTPS, declarações de IR, extratos bancários e outros elementos probatórios.

E o agravante, mesmo intimado, permaneceu inerte, não apresentando qualquer justificativa plausível para a omissão. Conforme certidão de id. 276968855, houve a devida cientificação na pessoa do advogado constituído.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado nos autos de ação revisional de contrato, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica do agravante, condição necessária à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC assegura a concessão do benefício da gratuidade judiciária à parte que comprovar insuficiência de recursos, sendo que a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC).

4. A prova juntada pelo agravante é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, sendo que a operação financeira constante nos autos revela considerável capacidade econômica.

5. A ausência de documentos essenciais, como extratos de pró-labore, declarações de imposto de renda ou extratos de contas bancárias, impede o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça.

6. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada mediante provas em sentido contrário, que é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido para manter a decisão que indeferiu a justiça gratuita ao agravante.
(N.U 1006270-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025). (Destaquei)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de documentação hábil a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira impede a concessão da gratuidade de justiça.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
(N.U 1037508-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025). (Destaquei)

Quanto ao mérito, propriamente dito, a concessão do benefício da justiça gratuita é regulada pelo art. 98 e seguintes do CPC, sendo certo que a declaração de hipossuficiência, embora presuma-se verdadeira, não tem caráter absoluto (art. 99, §3o). Compete ao magistrado, quando entender insuficientes os elementos constantes dos autos, determinar a comprovação da alegada insuficiência antes de indeferir o benefício, conforme previsto no art. 99, §2o do CPC – o que foi rigorosamente observado no presente caso.

As alegações do agravante, fundadas em princípios constitucionais, não se sustentam diante do regular exercício da atividade jurisdicional. Não se verifica cerceamento de defesa, tampouco violação à dignidade da pessoa humana, pois o indeferimento do benefício decorreu de descumprimento de ordem judicial legítima e clara, em consonância com o devido processo legal.

O juízo de valor quanto à veracidade da alegação de pobreza não se baseia em formalismo, mas sim na prudência e razoabilidade, princípios que regem a atuação judicial e que devem ser manejados com responsabilidade na análise de pedidos que envolvam renúncia fiscal e prestação de serviço público subsidiado.

Não há, pois, elementos novos no presente agravo interno que justifiquem a reforma da decisão monocrática, a qual permanece bem fundamentada e coerente com os ditames legais e a orientação dominante nos tribunais.

Assim, mantenho integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao presente
Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025